Tribunal: TJES
Processo: 5013886-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013886-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO SANTOS AIRES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM. EXAME TOXICOLÓGICO. INAPTIDÃO. ALTERAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VIOLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO PARA COLETA ALTERNATIVA. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, o qual busca a suspensão de ato administrativo que considerou o militar inapto no exame toxicológico para fins de promoção à graduação de Cabo PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da fundamentação do ato de exclusão, entre a divulgação do resultado e a resposta ao recurso administrativo, ofende a teoria dos motivos determinantes, a segurança jurídica e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a exigência de apresentação de laudo médico no dia da coleta para permitir o uso de material biológico alternativo (unhas) se mostra razoável e proporcional ao candidato que desconhecia a insuficiência do material padrão (pelos), constatada apenas em análise laboratorial posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A teoria dos motivos determinantes vincula a validade do ato administrativo aos motivos de fato e de direito que a Administração enuncia para praticá-lo.

4)
A motivação deve ser prévia ou concomitante à prática do ato, não se admitindo correção ou complementação posterior para sanar vícios.

5)
A Administração alterou substancialmente a fundamentação para manter a eliminação do candidato: o enquadramento legal mudou do art. 19 para o art. 18 da Portaria nº 785-R/2019, e a causa fática, antes descrita como "quantidade insuficiente" de material, passou a ser a insuficiência do "tamanho dos pelos" somada à omissão de "não apresentar laudo médico".

6)
A adição de novo motivo fático, atribuindo falha não apontada inicialmente ao candidato para justificar o mesmo ato de exclusão, representa nítida ofensa à teoria dos motivos determinantes e atenta contra a segurança jurídica e o direito à ampla defesa.

7)
A exigência contida no § 3º do art. 18 da Portaria nº 785-R/2019, que condiciona a coleta de unhas à apresentação de laudo médico no ato do exame, destina-se ao militar que possui conhecimento prévio da impossibilidade de fornecer pelos.

8)
A aplicação estrita da norma ao caso do agravante exsurge desproporcional e irrazoável, pois não se pode esperar que o candidato antecipe uma insuficiência de material (tamanho dos pelos) que só uma análise técnica laboratorial posterior poderia constatar, e, com base nessa adivinhação, providencie previamente um laudo médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração posterior da motivação de ato administrativo que elimina candidato de certame, com a inclusão de novos fundamentos fáticos e jurídicos, viola a teoria dos motivos determinantes, a segurança jurídica e o direito à ampla defesa.

2. Afigura-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade a exclusão de candidato de processo seletivo por não apresentar laudo médico para coleta de material biológico alternativo (unhas), quando a insuficiência do material padrão (pelos) somente é constatada em momento posterior ao da coleta.

Dispositivos relevantes citados
: Portaria nº 785-R/2019 da PMES, art. 18, §§ 1º, 2º, 3º, e art. 19.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar tendente à suspensão do ato administrativo que o considerou inapto no exame toxicológico para fins de promoção à graduação de Cabo PM.

A plausibilidade do direito invocado emerge de duas frentes distintas e complementares: um vício formal na motivação do ato de exclusão e um vício material na aplicação da norma ao caso concreto.

A primeira diz respeito à aplicação da teoria dos motivos determinantes, que vincula a validade do ato aos motivos de fato e de direito que a Administração enuncia para praticá-lo.

Na hipótese, a Administração Pública parece ter violado essa baliza ao alterar a fundamentação do ato de eliminação do agravante.

O primeiro ato que o excluiu do certame, o
ADITAMENTO ESPECIAL DINT N° 014
(ID 75927643), assim o justificou:

"INAPTO

SD QPMP-C DIEGO SANTOS AIRES, NF 3588963;

- Motivo:
Conforme o
Art. 19 da Portaria 785-R
, de 16 de outubro de 2019.

- Observação:
Não apresentar material biológico (cabelo, pelos ou unhas), ou apresentar material biológico em
quantidade insuficiente
para a realização do exame."

Observa-se que o enquadramento legal foi o art. 19, e o motivo fático fora, genericamente, a "quantidade insuficiente" de material.

Contudo, após o recurso administrativo do militar, a Comissão de Promoção de Praças, ao manter a eliminação, emitiu nova decisão (ID 75928026) com fundamentação substancialmente diversa, nos seguintes termos:

"CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que o resultado do exame toxicológico de larga janela de detecção do militar requerente obteve o resultado de INAPTO, tendo em vista que o
tamanho dos pelos eram insuficientes
para que fosse realizada uma análise retrospectiva mínima de 90 dias, e
não apresentou laudo médico no dia da coleta
que permitisse a análise por meio das unhas, conforme preconiza o
Art. 18 da Portaria 785-R
. Sendo assim, a Comissão de Promoção de Praças INDEFERE o presente Recurso Administrativo."

À evidência, a alteração não é meramente semântica, pois a Administração não apenas alterou o dispositivo legal de enquadramento (do Art. 19 para o Art. 18), como também modificou a própria causa da eliminação.

Com efeito, o que era apenas
"quantidade insuficiente"
passou a ser um duplo fundamento: (1)
"tamanho dos pelos"
insuficiente e (2) nova omissão imputada ao militar – a de
"não apresentar laudo médico"
.

A adição de novo motivo fático, atribuindo nova falha atribuída ao candidato, para justificar o mesmo ato de exclusão, representa nítida ofensa à teoria dos motivos determinantes, sobretudo porque a motivação do ato administrativo deve ser prévia ou concomitante à sua prática, não podendo ser corrigida ou complementada
a posteriori
para sanar eventuais vícios.

Esse procedimento atenta contra a segurança jurídica e o direito à ampla defesa, configurando, pois, relevante fundamento para a suspensão do ato.

Ainda que se pudesse superar o vício formal, a questão de fundo revela afronta ainda mais grave aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Para entendê-la, é preciso detalhar a rígida dinâmica do exame prevista na Portaria nº 785-R/2019, que estabelece como regra a coleta de pelos, com especificações rigorosas de quantidade:

Art. 18, § 1º
A quantidade de cabelo [...] deverá ser do
tamanho de um lápis e com 3 (três) centímetros de comprimento no mínimo
.

§ 2º
No caso de o militar não possuir cabelo no comprimento necessário, deverá ser coletada uma quantidade de pelos de outras partes do corpo [...] em
volume suficiente para compactado corresponder a uma bola com 1 (um) centímetro de diâmetro
.

A coleta de unhas não é alternativa livre, mas exceção condicionada a prova pré-constituída:

§ 3º
A coleta de unhas só poderá ser realizada
mediante apresentação, no ato da coleta, de laudo médico que ateste a impossibilidade de se colher pelos
de qualquer parte do corpo.

Como se vê, a estrutura normativa é clara: a regra do § 3º fora desenhada para o militar que tem conhecimento da condição que o impossibilita de fornecer pelos e, portanto, tem o dever de se munir previamente da prova dessa condição.

O caso do agravante, todavia, não se amolda a essa hipótese, visto que se apresentou ao exame e o material fora colhido, o que gera a presunção de que, naquele momento, nem ele nem o coletor vislumbraram qualquer impedimento. A insuficiência do "tamanho" fora constatação técnica posterior do laboratório.

Ocorre que exigir que o militar adivinhasse que a condição biológica, normal e compatível com sua etnia (conforme laudo – ID 75928009), não atenderia aos critérios milimétricos da norma, e que, por isso, deveria portar laudo médico, não se apresenta razoável.

Vale ainda salientar que o recorrente já havia sido aprovado em exame similar para ingresso na corporação (ID 75927623).

Diante desse quadro, a aplicação estrita e inflexível do § 3º do art. 18 ao agravante não se mostra condizente com a lógica do razoável, pois não se pode esperar que o candidato produza prova para situação que ele não teria como antecipar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou
provimento
para suspender os efeitos do ato administrativo que declarou o agravante
inapto
e, por conseguinte, determinar que a autoridade coatora reinclua o militar no processo seletivo para promoção à graduação de Cabo PM, oportunizando-lhe a realização de novo exame toxicológico, com a coleta de material biológico que se mostre viável (pelos ou, subsidiariamente, unhas), sem o óbice da apresentação prévia de laudo médico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões